Tribunal: TJSP
Processo: 0000115-51.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – SENTENCIADO QUE NÃO VIVENCIOU O REGIME INTERMEDIÁRIO – NÃO CONHECIMENTO – Mera reiteração de pedido que foi objeto de apreciação por este Relator no julgamento do Agravo em Execução no 0000004-67.2024.8.26.0496. Recurso não conhecido.